Tribunal: TJDFT
Processo: 0737438-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabida a pretensão recursal consistente em condicionar os efeitos da liminar à fatura contestada ou em condicionar a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vincendas, posto que a decisão recorrida já está limitada à fatura em discussão nos autos.
2. As astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida.
3. Não merece acolhida o pedido de redução da multa cominatória, quando verificado que o juízo monocrático fixou as astreintes em patamar adequado.
4. Recurso conhecido e improvido.